Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi BANCO BRADESCO S/A interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão proferida na segunda fase da ação de exigir contas que lhe move CHAROPIN TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA – ME, com o seguinte teor: “A parte requerida impugna as contas prestadas pelo requerente, sob a alegação de que são insuficientes para definir a ilegitimidade dos lançamentos, tendo em vista que não houve juntada dos contratos respectivos. Ora, o objeto dos presentes autos foi devidamente delineado na petição inicial, tendo a parte autora indicado todos os lançamentos questionados. A decisão ID 40145857, a qual encerrou a 1a fase da Ação de Exigir Contas, também arrolou de forma expressa os lançamentos que deveriam ser objeto de esclarecimento pelo banco-requerido. Após indeferimento do efeito suspensivo no Agravo de Instrumento, o requerido foi intimado para prestar contas, sem manifestação no prazo legal, e para ter ciência das contas prestadas pelo requerente, apresentando impugnação, sem, contudo, juntar quaisquer contratos. É contraditório, pois, que rejeite as contas do autor por ausência de contratos, se a juntada destes cabia ao banco-réu. Resta claro, pois, que o mérito da 2a fase da Ação de Exigir Contas, será resolvida em conformidade com o art. 550, § 5o, 551, § 2o, ambos do CPC. Destaco que a planilha apresentava pelo requerente apresenta os valores questionados e somatório do saldo, sendo suficientes para suprir os requisitos legais de prestação de contas, nas circunstâncias dos presentes autos. Por isso, INDEFIRO a impugnação do requerido. Observo, no sistema informatizado, que houve julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, com rejeição do recurso do banco-réu, ainda não publicada. Aguarde-se o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento e, após, venham os autos conclusos para sentença.” A matéria objeto da r. decisão, impugnação às contas apresentadas pela agravada-autora na segunda fase da ação, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. O agravante-réu defende o cabimento do presente agravo de instrumento no inc. II do art. 1.015 do CPC. No entanto, a controvérsia recursal não trata de mérito, que será examinado pela MM. Juíza na r. sentença que julgar a segunda fase da ação de exigir contas, conforme destacado na r. decisão agravada. Assim, a controvérsia recursal não se insere nas hipóteses de cabimento do art. 1.015 do CPC. A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1704520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não está configurada a urgência necessária para se concluir pela admissibilidade do presente recurso. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília, 08 de janeiro de 2020.